Tribunal: TJSP
Processo: 1514794-83.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tráfico de drogas - Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Preliminar – Ausência de justa causa – Afastada – O apelante foi preso em flagrante durante o transporte de significativa quantidade de droga (aproximadamente 5kg de maconha) e confessou o crime em juízo, fatos mais que suficientes para afastar a descabida alegação de falta de justa causa, motivo pelo qual não há como prosperar tal

Ementa:
Tráfico de drogas - Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Preliminar – Ausência de justa causa – Afastada – O apelante foi preso em flagrante durante o transporte de significativa quantidade de droga (aproximadamente 5kg de maconha) e confessou o crime em juízo, fatos mais que suficientes para afastar a descabida alegação de falta de justa causa, motivo pelo qual não há como prosperar tal pedido – Prejudicial rechaçada - Absolvição – Impossível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório - Testemunho dos policiais harmônico e coerente, indicando o encontro de drogas escondidas na mochila do acusado – Não há porque duvidar dos depoimentos dos milicianos que estão em sintonia com as demais provas colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o apelante – O acusado confessou a prática do delito em juízo - Condenação mantida – Diminuição com base no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas – Inviável – O apelante apresenta circunstâncias que indicam a sua dedicação à atividade criminosa, o que impede, por si só, a concessão do benefício - Substituição da pena - Incabível - Requisitos dos benefícios não foram satisfeitos, uma vez que o quantum da sanção imposta é superior ao limite permitido no art. 44, do CP - Regime semiaberto mantido, não havendo que se falar em alteração, uma vez que o réu foi amplamente beneficiado com a fixação da modalidade intermediária – Pena e regime inalterados - Recurso defensivo improvido.